Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da r.sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais consistentes em reconhecimento judicial da aposentadoria especial por trabalho em condições insalubres, bem como, o pagamento do abono de permanência referente ao período em que poderia se aposentar, mas permaneceu trabalhando.
3. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
4. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”.
5. Por sua vez, o art. 57, da Lei n. 8.213/1991, dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
6. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
7. O autor, contudo, não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria especial e do correspondente abono de permanência. Com efeito, o servidor absteve-se de demonstrar os mais de 25(vinte e cinco) anos de trabalho em local insalubre, porquanto os documentos colacionados junto à inicial, quais sejam, LTCAT, alguns contracheques e a percepção do adicional de insalubridade referente a determinados meses esparsos de trabalho, não se revelam suficientes a corroborar as suas pretensões.
8. Não se desincumbindo do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, I, CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).